Tribunal: CARF
Processo: 13888.722199/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É válida a intimação por edital quando frustradas as tentativas de ciência pessoal e por via postal no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. O comparecimento espontâneo do sujeito passivo aos autos para apresentar defesa supre eventual irregularidade formal.
NULIDADE. RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a indispensabilidade da expedição do RMF, decorrente da inaptidão da pessoa jurídica (art. 3o, VIII, “b”, do Decreto no 3.724/2001), não há que se falar em nulidade na sua utilização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO DE FATO.
A responsabilidade tributária alcança o sócio que, embora formalmente retirado da sociedade, comprovadamente mantém os poderes de gestão e mando (sócio de fato), utilizando-se de interpostas pessoas para ocultar a prática de ilícitos tributários.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI.
O profissional de contabilidade responde solidariamente pelos créditos tributários quando, extrapolando a mera técnica contábil, atua com excesso de poderes de gestão (movimentação bancária, emissão de cheques) e participa ativamente da fraude, incorrendo em infração à lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, aliada à prática reiterada de vendas sem emissão de nota fiscal, torna a escrituração contábil imprestável, legitimando o arbitramento do lucro como forma de apuração da base de cálculo dos tributos.
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. MONTAGEM INDUSTRIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A atividade de montagem industrial enquadra-se como prestação de serviços em geral, sujeitando-se ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento). A aplicação do coeficiente reduzido para construção civil exige prova inequívoca da natureza da obra por empreitada com fornecimento de materiais, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SÚMULA CARF No 25.
A Súmula CARF no 25 veda a qualificação da multa baseada exclusivamente na presunção legal de omissão de receitas. Contudo, comprovado o intuito de fraude e sonegação (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64) mediante condutas dolosas (uso de laranjas, contabilidade paralela), impõe-se a manutenção da multa qualificada de 150%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722199/2014-48
ACÓRDÃO
1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTIMETAL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É válida a intimação por edital quando frustradas as tentativas de ciência
pessoal e por via postal no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. O
comparecimento espontâneo do sujeito passivo aos autos para apresentar
defesa supre eventual irregularidade formal.
NULIDADE.
RELATÓRIO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
(RMF).
INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a indispensabilidade da expedição do RMF, decorrente da
inaptidão da pessoa jurídica (art. 3o, VIII, “b”, do Decreto no 3.724/2001),
não há que se falar em nulidade na sua utilização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO DE FATO.
A responsabilidade tributária alcança o sócio que, embora formalmente
retirado da sociedade, comprovadamente mantém os poderes de gestão e
mando (sócio de fato), utilizando-se de interpostas pessoas para ocultar a
prática de ilícitos tributários.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. EXCESSO DE PODERES.
INFRAÇÃO À LEI.
O profissional de contabilidade responde solidariamente pelos créditos
tributários quando, extrapolando a mera técnica contábil, atua com
excesso de poderes de gestão (movimentação bancária, emissão de
cheques) e participa ativamente da fraude, incorrendo em infração à lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
2
A constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, aliada à
prática reiterada de vendas sem emissão de nota fiscal, torna a
escrituração contábil imprestável, legitimando o arbitramento do lucro
como forma de apuração da base de cálculo dos tributos.
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. MONTAGEM INDUSTRIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A atividade de montagem industrial enquadra-se como prestação de
serviços em geral, sujeitando-se ao percentual de presunção de 32% (trinta
e dois por cento). A aplicação do coeficiente reduzido para construção civil
exige prova inequívoca da natureza da obra por empreitada com
fornecimento de materiais, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SÚMULA CARF No 25.
A Súmula CARF no 25 veda a qualificação da multa baseada exclusivamente
na presunção legal de omissão de receitas. Contudo, comprovado o intuito
de fraude e sonegação (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64) mediante
condutas dolosas (uso de laranjas, contabilidade paralela), impõe-se a
manutenção da multa qualificada de 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, quanto às preliminares de nulidade (i) por
maioria de votos, em rejeitar a relativa à ilicitude da prova obtida mediante quebra de sigilo
bancário sem a devida instrumentalização, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
(Relator), que a acolhia; e (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar as demais. Quanto ao mérito,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
3
EDUARDO MONTEIRO CARDOSO – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 15-42.788,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade de votos, julgou improcedente as
Impugnações, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilização solidária de Giovani
Camargo (CPF 224.440.398-07), Clarice Chamorro Camargo(CPF 190.280.968-84) e Cristiano
Fontes Aro (CPF 274.775.238-00).
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de impugnação aos lançamentos fiscais de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
relativos aos períodos de apurações compreendidos nos anos-calendário de 2010
até 2013, acrescidos de multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento) e juros de mora, e multa isolada sobre as diferenças de antecipações
mensais apuradas, conforme abaixo detalhado:
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
4

Na autuação relativa ao IRPJ, foram apontadas as seguintes infrações: omissão de
receitas da atividade, em razão da falta de emissão da notas fiscais relativas à
prestação de serviços gerais; e omissão de receitas caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento, de titularidade da autuada. Além disso, o lucro do período autuado
foi arbitrado com base na receita bruta da venda de produtos de fabricação
própria, da revenda de mercadorias e da prestação de serviços em geral com a
emissão de nota fiscal, por ter a fiscalização considerado a escrituração
imprestável para a determinação do lucro real, sob o fundamento de falta de
contabilização da movimentação bancária.
Nas autuações relativas à CSLL, PIS e COFINS, foram apontadas as mesmas
infrações relativas ao IRPJ.
Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150 %, prevista no § 1o
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007, em razão da fiscalizada ter assumido o risco de forma livre e consciente de
omitir receitas na DCTF e demais declarações apresentadas, com o objetivo a
impedir a cobrança dos tributos devidos, o que caracterizaria fraude nos termos
do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964.
Foram relacionados como responsáveis solidários por excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto, com fundamento no art. 135, incisos II
e III, do CTN, os sócios administradores Giovani Camargo (CPF 224.440.398-07) e
sua mãe, Clarice Chamorro Camargo(CPF 190.280.968-84). Teriam cometido
infração de lei ao incorrerem em simulação do quadro societário da empresa,
valendo-se de dados obtidos de pessoas desavisadas, e ao sonegar impostos e
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
5
contribuições, ao omitir informações em DCTF, valendo se inclusive do artifício de
alterar declarações feitas com intuito de zerar os valores devidos.
Além disso, apresentou contabilidade após o início da ação fiscal, transmitida pelo
SPED Contábil, sem as informações referentes à movimentação bancária. Ainda
com objetivo de dificultar o real conhecimento dos tributos e contribuições
devidos, a empresa não foi localizada no endereço informado no cadastro.
Giovani Camargo teria declarado à fiscalização que, em 21/07/2010, quando se
retirou da empresa, continuou administrando-a em conjunto com sua mãe,
Clarice Chamorro Camargo, e que assim o fez para poder abrir outra empresa com
nome similar, Plastimetal Calderaria Ltda (CNPJ 14.372.263/0001-36), ou seja, o
objetivo era a manutenção de clientes e a tentativa de não pagar os tributos e
contribuições que sabia ser devedor. Por seu turno, sua mãe aceitou a
transferência da empresa para seu nome e ajudou na administração, conforme
documentos de solicitação de pagamentos e transferências obtidos junto ao
Banco do Brasil.
Foi relacionado como responsável solidário de fato, com fundamento nos arts.
124, inciso I, e 135, incisos II e III, do CTN, o contador Cristiano Fontes Aro (CPF
274.775.238-00), em razão de ter se apresentado à fiscalização como procurador
de um falso sócio-administrador, infringindo a lei, ao incorrer em simulação do
quadro societário da empresa, valendo-se de dados obtidos de pessoas
desavisadas, e ao sonegar impostos e contribuições, ao omitir informações em
DCTF, valendo-se inclusive do artifício de alterar declarações feitas com intuito de
zerar os valores devidos. Além disso, apresentou contabilidade após o início da
ação fiscal, transmitida pelo SPED Contábil, sem as informações referentes à
movimentação bancária. Teria realizado alterações contratuais e assinado como
testemunha nos mesmos, onde a empresa simulava um quadro societário, à
revelia das pessoas indevidamente incluídas. Foi beneficiário de várias
transferências bancárias da empresa, e o escritório Aro Contabilidade continua
responsável pela contabilidade e pelas informações enviadas via GFIP e
Informações na nova empresa aberta – Plastimetal Calderaria Ltda. (CNPJ
14.372.263/0001-36). Consta como responsável pelas informações constantes nas
declarações transmitidas à Receita Federal, tais como DCTF, GFIP, DIPJ e SPED.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Tendo em vista a apuração de fatos que configuraram, em tese, crime contra a
ordem tributária, conforme definido na Lei no 8.137, de 1990, foi formalizada
representação fiscal para fins penais, processo administrativo no
13888.723433/2015-35.
IMPUGNAÇÃO
A impugnante alega que:
a) a titularidade da empresa estaria imputada à Sra. Clarice Chamorro
Camargo em razão do cancelamento pela JUCESP das alterações
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
6
contratuais que implementaram a transferência da referida titularidade;
por este motivo requer que as intimações relativas ao presente processo
sejam feitas no endereço da referida pessoa física, à Rua Santa Lúcia, no
239, Vila Belvedere, Americana, São Paulo, CEP 13473-110;
b) o lançamento é nulo por cerceamento ao direito de defesa, em razão
da autuada não ter sido regularmente intimada dos atos preparatórios
ao lançamento, inclusive da necessária intimação específica para
comprovação de créditos bancários; a mera irregularidade cadastral
seria sanável, e não justificaria que as intimações fossem realizadas via
edital após a declaração de sua inaptidão; os endereços de sua titular,
Sra. Clarice Chamorro Camargo, e de seu contador eram conhecidos,
tendo inclusive este último comparecido à fiscalização na condição de
preposto;
c) o lançamento seria nulo por quebra do seu sigilo bancário sem prévia
autorização judicial, bem como pelas ausências de RMF nos autos e da
negativa da apresentação dos extratos bancários pela fiscalizada; se a
autoridade fiscal não considerou que o contador era legitimado a
representar a empresa, deve-se concluir que a fiscalizada não foi
intimada (nem por edital) a apresentar os extratos bancários, não
estando, portanto, materializada a negativa na apresentação desses
documentos, o que seria necessário ocorrer para a expedição da RMF;
d) o lançamento seria nulo por erro na eleição do sujeito passivo; o art.
135, inciso III, do CTN, que fundamentou a responsabilização tributária
da titular Clarice Chamorro Camargo e do seu ex-sócio Giovani Camargo,
seria dispositivo aplicável à responsabilização pessoal do administrador,
portanto, a pessoa jurídica deveria ser afastada da autuação, e esta teria
como sujeito passivo as referidas pessoas físicas;
e) os créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL estariam decadentes
nos três primeiros trimestres de 2010; os relativos ao PIS e Cofins
estariam decadentes até o mês de setembro de 2010;
f) a suposta ausência de contabilização da movimentação bancária não
seria causa suficiente para o arbitramento do lucro; haveria
entendimento do CARF neste sentido; nos anos 2011 e 2012, a
movimentação foi contabilizada em conta de receita;
g) indevida a utilização dos coeficientes de arbitramento em 38,4% para
o IRPJ e de 32% para CSLL decorrente da omissão de receita de
prestação de serviços (direta) e da omissão de receita apurada mediante
depósitos de origem não comprovada (presumida); os coeficientes
corretos seriam de 9,6% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, pois a
impugnante era uma empresa especializada e dedicada à montagem
industrial, e os serviços prestados se referem a empreitada global para
montagem e ou manutenção de instalações industriais (atividades
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
7
contempladas no conceito de construção civil), que contemplam
materiais e mão de obra; nunca existiu venda de produtos, e as poucas
vendas de mercadorias, quando ocorreram, foram de peças de
reposição e ou manutenção; ressalta que as receitas auferidas junto à
Heloísa Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda., objeto de
acusação de falta de emissão de notas fiscais, trata-se de empreitada
global, conforme consta na própria denúncia feita pela cliente a que
alude a fiscalização;
h) especificamente em relação à omissão de receitas decorrentes de
depósito de origem não comprovada: a ausência de intimação específica
para a comprovação da origem dos depósitos afrontaria o rito previsto
na Lei no 9.430, de 1996; quando muito, haveria uma intimação feita por
edital, com constatações oficiais feitas no decorrer do procedimento e a
ordem para comprovar os depósitos, sem, no entanto, apresentá-los
individualizadamente; a intimação por edital seria imprópria para a
comprovação da origem dos depósitos, por constituir uma obrigação
personalíssima da titular da conta bancária, especialmente quando a
fiscalização tinha meios para intimar pessoalmente o contador ou a
titular da pessoa jurídica; a fiscalização deixou indevidamente de
considerar que os valores negativos das diferenças entre créditos
bancários e receitas contabilizadas nos meses anteriores são parte da
origem dos recursos nos meses seguintes;
i) indevida a qualificação da multa de ofício, conforme Súmula Carf no
14, pois não houve acusação ou prova de que a infração supostamente
cometida pela impugnante tenha extrapolado o âmbito da mera
omissão de receitas; as referências desabonadoras à impugnante e às
pessoas físicas responsabilizadas pelo crédito tributário constituído,
notadamente em relação ao incidente na transferência da titularidade
da pessoa jurídica, não se prestam para sustentar a qualificação da
multa; mais indevida ainda em relação à omissão de receitas presumida
com base em depósitos de origem não comprovada, nos termos da
Súmula Carf no 25.
Giovani
Camargo,
qualificado
como
responsável
solidário,
apresentou
impugnação, na qual alega, em síntese, que:
a) o Termo de Ciência de Responsabilidade Tributária é nulo, na medida
em que omite do responsabilizado a possibilidade de impugná-lo,
cerceando seu direito de defesa;
b) é incabível a atribuição de responsabilidade por fatos ocorridos em
2010, 2011, 2012 e 2013 àquele que se retirou da sociedade em
21/07/2010; ressalta que as alterações societárias posteriores à sua
saída, ainda que maculadas pelas acusações de fraude lançadas pela
autoridade fiscal, não contaram com sua participação, não havendo
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
8
qualquer elemento neste sentido; a suposta alteração de endereço,
como a suposta finalidade escusa sustentada pela fiscalização, também
não lhe pode ser imputada, eis que sua retirada da empresa foi muito
anterior a esses fatos e, quando formalizada, inexistia passivo algum a
ser atribuído a “desavisados”, como quer fazer crer a autoridade fiscal;
c) não há como imputar sujeição passiva solidária nos lançamentos
ultimados com base em presunção legal;
d) a responsabilização pretendida está centrada unicamente no fato de
o impugnante ter sido sócio da empresa autuada e em declaração por
ele prestada no contexto da fiscalização; não foi acostada aos autos –
por que inexistente – nenhum documento (transferência bancária,
pagamento, e mail, procuração) que vinculasse a empresa ao
impugnante depois de sua efetiva retirada do quadro societário; a
afirmação de que continuou a administrar a empresa em conjunto com
sua mãe deve ser tomada com reservas e limitada ao mero e distante
aconselhamento;
e) o art. 135, inciso III, do CTN não pode sustentar a sujeição passiva
solidária,
inserido
no
ordenamento
para
regulamentar
a
responsabilidade de terceiros. A sujeição passiva solidária somente
poderia ser imputada com base no art. 124 do CTN.
Cristiano Fontes Aro, qualificado como responsável solidário de fato, apresentou
impugnação, na qual alega, em síntese, que:
a) não pode ser responsabilizado por um imposto e uma multa altíssima
aplicados em uma empresa que nunca foi dele e da qual é um mero
contador;
b) conforme declarou à fiscalização, foi feito um contrato de compra e
venda da empresa entre a Sra. Clarice Chamorro Camargo e a pessoa de
Luis Lopes da Silva, a qual depois, nesse processo, ficou-se sabendo ser
uma terceira pessoa que se passou pelo Sr. Luis Lopes da Silva; essa
pessoa, alegando que estava com problemas em seu nome, solicitou que
os termos da alteração contratual fossem feitos no nome do Sr. Michael
Heinvich Barkoczy, a qual era de seu relacionamento e tinha interesse na
empresa; todas as assinaturas dessas pessoas foram feitas fora do seu
escritório, pois os documentos e as minutas foram levados pela pessoa
que se passava por Luis, que levou os documentos de Michael para que
seu escritório elaborasse as alterações em seu nome; assim que
começou a fiscalização, a pessoa que se passava por Luis Lopes da Silva
me assinou a procuração que está no processo e com ele não mais
conseguiu contato, vindo a saber que se tratava de um farsante;
c) quando se apresentou com a procuração, não sabia que se tratava de
um falso administrador, pois para ele a pessoa que a assinou era de fato
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
9
o Sr. Luis Lopes da Silva, que havia adquirido a empresa da Sra Clarice;
não sabia que era um farsante se utilizando de documentos falsos ou
roubados de cidadãos de bem; portanto, não infringiu lei nenhuma
nesse sentido, nem simulou nenhum quadro societário, pois só fez as
alterações que lhe pediram para ser feitas e que inclusive foram
assinadas por quem de direito, ou pelo menos por quem ele acreditava
que teria poderes para assiná-las, inclusive pela Sra, Clarice Chamorro
Camargo, contra quem não há nenhuma acusação de falsidade
documental;
d) não cometeu qualquer sonegação, pois a obrigação de pagar imposto
seria da empresa e não do contador; também não existem declarações
zeradas e ainda que existissem, teriam sido feitas com base nas
informações passadas pelo cliente; o fato de ter apresentado
contabilidade pelo SPED depois do início da ação fiscal, sem as
informações bancárias, também não pode ser causa para a sua
responsabilização; apresentou a contabilidade atendendo a pedido da
fiscalização e no intuito de auxiliar o seu trabalho e porque ainda era o
responsável pela contabilidade da empresa; os depósitos bancários
estavam contabilizados, porém na conta de receitas, que é a efetiva
origem desses valores, e mesmo que não estivessem, era apenas
contador externo da empresa e seu trabalho fica condicionado às
informações que os clientes lhe passam;
e) é acusado de receber transferências da empresa, como se isso fosse
algum ilícito; recebeu valores de honorários pelos trabalhos prestados e
ainda sim essas transferências não estão provadas no processo; se a
fiscalização tratou como transferências os cheques por ele recebidos no
ano de 2010 e início de 2011, é preciso esclarecer que se tratam de
honorários por trabalhos de maior complexidade desenvolvidos; alguns
valores maiores se devem ao fato de, por algumas vezes, ele ter ficado
responsável por recolhimento de tributos e demais obrigações
pecuniárias devidos pela empresa; a existência desses valores,
insignificantes perante o valor pelo qual foi responsabilizado, não faz
dele um sócio da empresa ou seu administrador de fato, não sendo
possível que seja responsabilizado com base no art. 135 do CTN, que
serve para sócios e administradores de fato da pessoa jurídica;
f) também não pode ser acusado de ter interesse no fato gerador da
obrigação tributária, como diz o art. 124 do CTN, pois nunca recebeu
nenhum lucro ou gratificação da empresa além dos honorários devidos
pelo seu trabalho e eventualmente o reembolso de despesas ou
adiantamento, em algumas poucas vezes, para pagamento de impostos
devidos pela empresa; nunca teve nenhum interesse em qualquer
cliente seu, a não ser o de prestar um bom serviço e receber os justos
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
10
honorários por isso; além disso, os fatos dos quais está sendo acusado
não têm nenhuma relação com o fato gerador tributário;
g) foi acusado de ser o responsável pelo envio das declarações
eletrônicas à Receita Federal (DCTF, GFIP, DIPJ E SPED), como se isso
fosse algo ilícito e consequentemente suficiente para lhe responsabilizar
pelo credito tributário lançado; mas, se houve sonegação, é a empresa e
sua administradora que devem pagar, não seu contador; quando
cumpro as obrigações de entrega de declarações em nome da empresa,
o faz porque era esse é o objetivo do meu trabalho, para o qual sou
habilitado perante o CRC, mas isso não lhe torna um criminoso e muito
menos responsável por tributos lançados contra seus clientes.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador
(BA), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. OMISSÃO DE RECEITA.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de receita correspondente à venda de produtos e serviços sem
emissão de nota fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de escrituração que permita a identificação da efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, denota que a contabilidade
da pessoa jurídica não atende aos princípios consagrados pela legislação
comercial e pela técnica contábil, evidenciando a não confiabilidade do
lucro real apurado e tornando correto o procedimento fiscal de arbitrar os
lucros dos exercícios.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. EMPREITADA GLOBAL DE MONTAGEM E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
As atividades de montagem e manutenção industrial, ainda que realizadas
sob a modalidade de empreitada global, não caracterizam obras de
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
11
construção civil, sujeitando as receitas assim auferidas à aplicação dos
coeficientes de 38,4% para o IRPJ e de 32% para a CSLL sob o regime de
tributação com base no lucro arbitrado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada no percentual de 150% (cento
e cinquenta por cento) quando for verificado evidente intuito de retardar o
conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários,
prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos
tributários exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à CONINS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte e os
responsáveis Giovani Camargo e Cristiano Fontes Aro apresentam, tempestivamente, os
respectivos recursos voluntários, pugnando por provimento.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais
de admissibilidade, portanto, deles conheço.
Ressalto que, em relação à solidária Clarice Chamorro Camargo, a ausência de
recurso voluntário operou a preclusão administrativa, mantendo-se a exigência fiscal contra ela
nos termos do Acórdão da DRJ.
Análise do Recurso Voluntário
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
12
Como relatado, trata-se de Recursos Voluntários interpostos tempestivamente por
PLASTIMETAL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI (fls. 1187), GIOVANI CAMARGO (fls. 1240) e
CRISTIANO FONTES ARO (fls. 1269), contra o Acórdão no 15-42.788 (fls. 1114/1130), proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Salvador.
A decisão de primeira instância julgou IMPROCEDENTES as impugnações, mantendo
a constituição do crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (anos-calendário 2010 a
2013), apurado mediante Arbitramento do Lucro, acrescido de juros de mora e multa qualificada
de 150%.
1. Do Lançamento de Ofício
Conforme detalhado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 976/995), a ação fiscal
originou-se do TDPF no 08.1.25.00-2014-00175. A autoridade lançadora apurou a existência de
créditos tributários decorrentes de duas modalidades distintas de omissão de receitas:
i) Falta de emissão de documentos fiscais: Identificação de serviços prestados sem o
devido suporte de notas fiscais, subtraindo tais valores da tributação;
ii) Depósitos de origem não comprovada: Constatação de ingressos financeiros em
contas de depósito e investimento da autuada sem a devida demonstração da causa jurídica ou
origem dos recursos.
Em razão da falta de contabilização da movimentação bancária, a fiscalização
desqualificou a escrita contábil da empresa, considerando-a imprestável para a aferição do Lucro
Real. Consequentemente, o lucro do período foi apurado mediante o rito do Arbitramento,
tomando por base a receita bruta proveniente tanto da fabricação própria e revenda de
mercadorias quanto das prestações de serviços formalizadas com nota fiscal.
2. Da Sujeição Passiva Solidária
Foram arrolados no polo passivo, com fundamento no art. 135, III, do CTN:
- GIOVANI CAMARGO: Apontado como sócio de fato e administrador real,
utilizando-se de interposta pessoa ("laranja") para ocultar sua gestão.
- CLARICE CHAMORRO CAMARGO: Genitora de Giovani, figurando formalmente
como titular, mas sem atos de gestão. (Esta responsável não apresentou impugnação e nem
recurso, tornando-se definitiva a exigência em relação a ela).
- CRISTIANO FONTES ARO: Contador da empresa, responsabilizado por excesso de
mandato e prática de atos com infração à lei, atuando na gestão financeira do esquema
fraudulento.

3. Dos Recursos Voluntários
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
13
A Contribuinte (Pessoa Jurídica) alega, em preliminar, cerceamento de defesa por
suposta desconsideração de documentos e ilegalidade na quebra de sigilo bancário por ausência
de RMF e Relatório Circunstanciado. No mérito, contesta a metodologia do arbitramento e a
qualificação da multa, aduzindo ausência de dolo e caráter confiscatório (fls. 1187 e ss.).
Giovani Camargo reitera a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que sua
retirada da sociedade em período anterior aos fatos o exime de responsabilidade (fls. 1240 e ss.).
Cristiano Fontes Aro argumenta que sua atuação limitava-se à técnica contábil,
protegida pelo art. 1.177 do Código Civil, negando poderes de gestão ou participação nos lucros da
empresa (fls. 1269 e ss.).

DAS PRELIMINARES
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS
A Contribuinte argui a nulidade do lançamento suscitando cerceamento de defesa,
sob o argumento de que a autoridade fiscal teria desconsiderado a documentação apresentada
durante o procedimento de fiscalização. Sustenta que tais elementos seriam suficientes para
comprovar a origem dos recursos creditados em conta e a regularidade das operações de
prestação de serviços.
A preliminar não merece acolhimento.
Em análise aos autos, verifica-se que a alegação da Recorrente carece de substrato
fático. O Relatório Fiscal (fls. 976 e ss.) demonstra, de forma exaustiva, que a fiscalização não
apenas oportunizou o contraditório, emitindo os competentes Termos de Intimação (fl. 980 e ss.),
como também procedeu ao exame minucioso da documentação ofertada.

O que ocorreu, in casu, não foi a omissão quanto às provas, mas sim a valoração
negativa do acervo probatório. A Autoridade Fiscal analisou os documentos e, de forma
fundamentada, concluiu pela sua insuficiência para: (i) elidir a presunção legal de omissão de
receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada (Art. 42 da Lei no
9.430/96) e (ii) afastar a caracterização de omissão de receitas pela prestação de serviços sem a
emissão de notas fiscais.
É cediço na jurisprudência administrativa que o inconformismo da parte com a
conclusão ou com o critério de avaliação da prova adotado pelo Fisco não se confunde com
cerceamento de defesa. A divergência quanto à força probante dos documentos — ou seja, se eles
são ou não capazes de comprovar a origem de depósitos ou a regularidade de serviços — é
matéria de mérito e não vício formal capaz de anular o lançamento.
Logo, rejeita-se a preliminar.

Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
14
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO
POR EDITAL.
A Recorrente argui a nulidade do lançamento alegando cerceamento de defesa, sob
o fundamento de que a sua intimação para ciência do Auto de Infração e demais atos processuais
teriam sido realizados indevidamente via edital, privando-a da oportunidade de participar da
apuração do fato tributado.
A preliminar não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade administrativa recorreu à
intimação por edital (conforme documentos às fls. 976 e seguintes) somente após restarem
frustradas as tentativas de ciência pessoal e por via postal (com Aviso de Recebimento), no
endereço fiscal declarado pelo próprio contribuinte. Não havendo a localização do sujeito passivo
no domicílio fiscal eleito, a intimação editalícia é medida legal e necessária para o prosseguimento
do feito, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/72.
Ademais, como se diz, não há nulidade sem prejuízo. No caso em tela, a Recorrente
compareceu aos autos, apresentou sua Impugnação tempestivamente (fls. 1049) e, agora,
interpõe o presente Recurso Voluntário (fls. 1187).
O comparecimento espontâneo do sujeito passivo supre eventual irregularidade da
intimação, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, do Decreto no 70.235/72, uma vez que a
finalidade do ato processual — qual seja, a ciência inequívoca da exigência fiscal — foi plenamente
atingida. Se a parte teve acesso aos autos e exerceu seu direito de defesa em sua plenitude, não
há prejuízo material que justifique a anulação do lançamento.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar alegada.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RMF e RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO
A Recorrente argui a nulidade do auto de infração em razão da ausência de juntada
aos autos da Requisição de Movimentação Financeira (RMF) e de seu respectivo Relatório
Circunstanciado, alegando que tal omissão impede o controle da legalidade da quebra do sigilo
bancário.
Ao apreciar a matéria, a DRJ rejeitou a preliminar sob o seguinte fundamento:
"Não constitui cerceamento ao direto de defesa da impugnante a falta de juntada
aos autos da Requisição de Movimentação Financeira (RMF), pois os extratos
bancários somente são fornecidos pelos bancos mediante sua expedição, e os
dados financeiros são de conhecimento da contribuinte. Além disso, no presente
caso, a requisição estava justificada pelo não atendimento da intimação para
apresentação da referida documentação financeira pela fiscalizada (fls. 27/29),
que à época estava representada por seu contador munido com a falsa
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
15
procuração; e pela declaração de inaptidão (fls. 192), nos termos do art. 3o, inciso
VIII, alínea “b”, do Decreto no 3.724, de 2001."
Com a devida vênia ao colegiado a quo, entendo que a decisão merece reforma.
É incontroverso que a prova que fundamenta o lançamento decorre da quebra do
sigilo bancário da contribuinte. Embora este Relator não ignore a existência da requisição —
inclusive identificada às fls. 719, em correspondência do Banco do Brasil que cita expressamente a
RMF no 08.1.25.00-2-15-00001-0, de 09 de fevereiro de 2015 — a validade jurídica do ato
administrativo que flexibiliza o direito fundamental ao sigilo depende da demonstração cabal,
prévia e formal de sua motivação.
O Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, é rígido ao exigir que o processo administrativo contenha o documento que formaliza a
requisição e, principalmente, o Relatório Circunstanciado que justifique a indispensabilidade da
medida.
Compulsando o Termo de Constatação Fiscal (fls. 976 e ss), verifico que não há
sequer uma linha referindo-se ao termo "RMF", muito menos a exposição dos motivos jurídicos
que ensejaram sua expedição específica. O que se observa na decisão da DRJ é o exercício de uma
presunção interpretativa, ao elencar três fatos (o não atendimento da intimação, a representação
por contador com procuração falsa e a declaração de inaptidão) como sendo os "justificadores" da
requisição.
Ainda que tais fatos sejam incontroversos nos autos, não se pode admitir que o
julgador ou a fiscalização operem por presunção de que a RMF foi solicitada com base neles. A lei
exige que essa motivação seja clara e objetiva (leia-se, sem presunções, a partir da leitura do
Termo de Constatação Fiscal). A ausência do aporte documental da RMF e do Relatório
Circunstanciado no processo administrativo impede que o sujeito passivo e este próprio Relator
verifiquem se a autoridade fiscal seguiu estritamente os requisitos de indispensabilidade e os
limites legais.
Com efeito, a falta de motivação formal (relatório circunstanciado) e a ausência da
RMF nos autos ferem o princípio da legalidade e do devido processo legal, tornando a prova
bancária ilícita por derivação, uma vez que não se comprova a regularidade de sua obtenção.
A propósito, este entendimento guarda estrita consonância com a jurisprudência
desta Turma, conforme se extrai de precedente de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
16
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá,
em relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação.
Inexistindo nos autos relatório circunstanciado, impossível a verificação do
cumprimento dos requisitos contidos na referida norma regulamentar federal,
devendo, por isso, cancelar a exigência do crédito tributário ...
(Acórdão 1301-003.764, Rel. José Eduardo Dornelas Souza, julgado em 19 de
março de 2019)
Reforça esse posicionamento o entendimento do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Acórdão 1301-002.986), que destaca a necessidade de interpretação restritiva das
hipóteses de indispensabilidade. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃOFINANCEIRA. DECRETO
No 3.724/2001.INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇÃO À FISCALIZAÇÃO.
HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96. EMISSÃO DE RMF BASEADA
EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei
Complementar no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do
Regulamento correspondente (Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em
que o referido acesso se deu com suporte nas hipóteses descritas no art.33 da Lei
no. 9.430, de 1996, seria necessário o aporte de documentação capaz de indicar
condutas que permitissem concluir pela intenção deliberada do contribuinte de
obstaculizar o andamento da ação fiscal (embaraço), sendo insuficiente, à
evidência, a mera comprovação do não atendimento de intimação para
apresentar extratos bancários.
(Acórdão 1301-002.986, Rel. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, julgado em 12 de
abril de 2018)
De fato, se a jurisprudência deste Conselho anula lançamentos onde o relatório,
embora existente, é insuficiente, com muito mais razão deve-se decretar a nulidade quando o
documento é inexistente nos autos. Validar a prova bancária sem a verificação do devido processo
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
17
legal administrativo equivaleria a outorgar um "cheque em branco" ao Fisco, aniquilando a
garantia constitucional do devido processo legal.
Viciada a origem da prova, esta contamina, por derivação, todo o lançamento
tributário.
Ante o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente, para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante quebra de sigilo bancário sem a
devida instrumentalização, decretando o cancelamento do lançamento relativo à infração de
omissão por depósito bancários/presunção legal.

Vencido, prossigo.
DO MÉRITO
DA RESPONSABILIDADE DOS SOLIDÁRIOS
A controvérsia central dos recursos das pessoas físicas reside na aplicação do art.
135, inciso III, do CTN. Para a atribuição desta responsabilidade, não basta o inadimplemento;
exige-se a prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.

Responsabilidade de CRISTIANO FONTES ARO
O Recorrente busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de que atuou
estritamente como prestador de serviços contábeis, invocando a proteção inerente ao exercício
profissional. Todavia, a análise dos elementos de provas dos autos revela que o Sr. Cristiano
distanciou-se da neutralidade técnica de seu múnus para assumir, de forma deliberada, o papel de
gestor financeiro da estrutura fraudulenta.
É imperativo destacar que a responsabilização, in casu, não deriva de mera
imperícia, negligência ou erro na escrituração, mas sim de dolo específico na colaboração direta
para a sonegação fiscal. O profissional extrapolou os limites éticos e legais de sua atuação ao
praticar atos de gestão com o nítido propósito de lesar o Erário.
O Relatório Fiscal é contundente ao evidenciar o exercício de poderes que
transbordam a esfera contábil. Conforme se extrai de fls. 992:
"O Sr. Cristiano Fontes Aro não se limitava a registrar os fatos contábeis. Detinha
procuração pública com poderes para movimentar contas bancárias, emitir e
assinar cheques, e realizar pagamentos em nome da empresa, agindo com nítido
poder de mando."
A fiscalização logrou demonstrar que o Recorrente não apenas conhecia a ilicitude,
mas era o braço operacional da infração à lei, conforme consignado às fls. 994:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
18
"Identificou-se que o referido contador era o responsável por operacionalizar o
'Caixa 2' da empresa, controlando planilhas paralelas apreendidas que divergiam
da contabilidade oficial. Sua conduta foi determinante para a ocultação das
receitas tributáveis, infringindo o art. 1.177 do CC e incorrendo nas sanções do
art. 135, III do CTN por prática de ato ilícito (sonegação)."
Ao deter o domínio do fato sobre a movimentação financeira oculta e
instrumentalizar seu conhecimento técnico para viabilizar a fraude, o Recorrente agiu com nítida
infração à lei. Tal comportamento atrai a responsabilidade pessoal e solidária pelos tributos
suprimidos, nos termos do art. 135, III, do CTN, em conformidade com as constatações da
fiscalização.
Portanto, diante da comprovação de atos praticados com excesso de poderes e
infração à lei, deve o Recorrente ser mantido no polo passivo da obrigação tributária.

Responsabilidade de GIOVANI CAMARGO
O Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, à época dos
fatos geradores, já havia formalizado sua retirada do quadro societário da empresa. Todavia, na
análise dos fatos em litígio, como se sabe, vigora o princípio da primazia da realidade, segundo o
qual a natureza dos fatos deve prevalecer sobre as formas jurídicas adotadas para dissimulá-los.
A fiscalização reuniu robusto acervo probatório que demonstra ter sido a alteração
contratual um negócio jurídico simulado. O objetivo da manobra foi promover a blindagem
patrimonial do Recorrente por meio da interposição fraudulenta de sua genitora, a Sra. Clarice, na
condição de "testa de ferro" ou sócia aparente.
A figura do sócio de fato e do administrador de fato restou caracterizada no
Relatório Fiscal. O nexo de gestão remanescente foi evidenciado de forma contundente às fls. 988:
"Apesar da retirada formal do quadro societário, o Sr. Giovani Camargo continuou
a se apresentar perante fornecedores e clientes como proprietário da Plastimetal.
E-mails corporativos e depoimentos de terceiros confirmam que todas as decisões
estratégicas e financeiras passavam pelo seu crivo."
Não houve, portanto, uma ruptura real do vínculo de gestão, mas tão somente uma
dissimulação formal para fins de ocultação de responsabilidade. A prova material da gerência
financeira contínua, colacionada às fls. 989, é irrefutável ao consignar que:
"Os cheques da empresa, mesmo após sua suposta saída, continuaram sendo
assinados pelo Sr. Giovani ou sob sua ordem direta, evidenciando que ele
manteve o domínio do fato econômico tributário."
A interposição fraudulenta de pessoas com o fito de ocultar o real administrador
configura infração à lei (art. 167 do Código Civil) e autoriza a responsabilização pessoal e ilimitada
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
19
do gestor de fato, justificando a manutenção do Sr. Giovani Camargo no polo passivo da obrigação
tributária, nos temos do art. 135, III, do CTN.

MÉRITO: OMISSÃO DE RECEITAS, ARBITRAMENTO

A Recorrente contesta a metodologia do Arbitramento do Lucro, sustentando, em
síntese, que a suposta ausência de contabilização da movimentação financeira não seria causa
suficiente para desqualificar a escrita contábil e impor o arbitramento, citando precedentes deste
Conselho. Alega, ainda, que nos anos de 2011 e 2012 a movimentação teria sido lançada em conta
de receita. A argumentação não prospera.
Quanto ao ponto, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão
recorrida, cujos termos transcrevo adiante (e-fls. 1123 e ss):
“... o arbitramento do lucro não foi motivado exclusivamente pela falta de
contabilização da movimentação bancária, mas também por ter a fiscalização
detectado lançamentos enviados pelo SPED Contábil (fls. 984), após o início da
fiscalização, que faziam referência a notas fiscais correspondentes a serviços
prestados à Heloísa Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda., mas que de
fato não foram emitidas, conforme cópia de denúncia junto à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, apresentada pela referida empresa (fls.
331/346), na qual relatou a prestação dos serviços tomados, seus pagamentos e a
recusa da empresa em emitir as notas fiscais.
Ressalte-se, também, que a impugnante não demonstra que sua movimentação
bancária, nos anos 2011 e 2012, estava contabilizada em conta de receita,
conforme alega.
A impugnante alega que os coeficientes de arbitramento que deveriam ser
utilizados no lançamento relativo à omissão de receita de prestação de serviços
(direta) e à omissão de receita apurada mediante depósitos de origem não
comprovada (presumida) seriam os de 9,6% para o IRPJ e de 12% para a CSLL.
Aduz que era uma empresa especializada e dedicada à montagem industrial, e os
serviços prestados se referem a empreitada global para montagem e ou
manutenção de instalações industriais (atividades contempladas no conceito de
construção civil), que contemplam materiais e mão de obra; nunca existiu venda
de produtos, e as poucas vendas de mercadorias, quando ocorreram, foram de
peças de reposição e ou manutenção.
Contudo, as atividades de montagem e manutenção industrial que a impugnante
alega desenvolver, ainda que realizadas sob a modalidade de empreitada, com o
fornecimento de materiais, não caracteriza a execução de obra de construção
civil. Os materiais empregados em empreitada de construção civil se incorporam à
obra, tornando-se parte integrante e inseparável, sendo indispensável à sua plena
utilidade. Os materiais utilizados nas atividades de montagem e manutenção
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
20
industrial, ainda que sejam instalados em imóveis, destes não fazem parte
integrante, continuam na condição de bens móveis, antes, durante e depois de
instalados, pois são plenamente suscetíveis de remoção, sem qualquer prejuízo,
dano ou descaracterização ao bem que supostamente os incorporou. Assim, as
receitas auferidas em decorrência de tais atividades estão sujeitas aos
coeficientes de 38,4% para o IRPJ e de 32% para a CSLL, conforme previsto nos
artigos 15, § 1o, alínea “a”, e 16 da Lei no 9.249, de 1995, e art. 57 da Lei no 8.981,
de 1995, e aplicados no lançamento fiscal.
Além disso, não foram apresentadas provas robustas de que no período
fiscalizado a atuação da empresa se restringiu àquelas atividades, sob a
modalidade de empreitada com o fornecimento de material, a exemplo de
contratos de prestação de serviços firmados com os diversos clientes. No contrato
social e alterações juntados aos autos, às fls.171/191, verifica-se que o objeto
social da empresa não se restringia à montagem e manutenção industrial,
constando outras atividades que também estariam eminentemente sujeitas ao
percentual de 38,4%, como por exemplo administração de obras, projetos
industriais e projeto de construção civil. No lançamento fiscal os coeficientes de
arbitramento foram corretamente utilizados de acordo com a contabilização das
receitas e, quando desconhecida a natureza da receita, pelo coeficiente mais
elevado, como previsto nos artigos 15, § 2o, 16 e 24, § 1o, da Lei no 9.249, de
1995.
Somente em relação às receitas omitidas referentes à Heloísa Indústria e
Comércio de Produtos Lácteos Ltda. é que restou comprovado se tratar de
montagem industrial, sob a modalidade de empreitada, com o fornecimento de
materiais, conforme documentação obtida em decorrência de diligência fiscal (fls.
311/386). Mesmo assim, mantêm-se os coeficientes de arbitramento utilizados no
lançamento fiscal, por não se tratar de construção civil, conforme já analisado.
Especificamente em relação à omissão de receitas decorrentes de depósito de
origem não comprovada, a impugnante permanece sem apresentar
documentação comprobatória da origem dos recursos depositados, o que justifica
a manutenção do lançamento correspondente, bem como do coeficiente de
arbitramento mais elevado.
Improcedente também a alegação de que não foi intimada para comprovação da
origem dos depósitos, conforme já analisado preliminarmente. No Termo de
Constatação no 1, às fls. 201/207, foram detalhados todos os procedimentos e
verificações realizados até aquele momento da ação fiscal, e intimou-se a
fiscalizada a comprovar a origem dos créditos relacionados nos extratos bancários
(Banco do Brasil, agência 3135, conta corrente 12226). Inexiste na legislação
processual tributária a restrição alegada pela impugnante de que tal intimação
não poderia ser realizada por edital, especialmente quando esta não é encontrada
em seu endereço cadastral. Também não há necessidade de que os depósitos
sejam relacionados individualizadamente na referida intimação, a determinação
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
21
legal é que sejam analisados de forma individualizada (art. 42, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996), o que foi realizado pela autoridade lançadora, conforme extrato
bancário, às fls. 387/400, e itens 11.1 e 11.2 do Termo de Constatação Fiscal, às
fls. 990/991.
Quanto à alegação de que a fiscalização deixou indevidamente de considerar que
os valores negativos das diferenças entre créditos bancários e receitas
contabilizadas nos meses anteriores são parte da origem dos recursos nos meses
seguintes, cabe inicialmente observar que na Súmula CARF no 30 está pacificado o
entendimento de que “..., os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes”. A essência é que a
omissão em questão é presumida com base em depósitos de origem não
comprovada, ou seja, não se conhece sua origem ou natureza, motivo pelo qual
não se pode abater destas qualquer outra receita de origem conhecida,
contabilizada ou não.”

DA MULTA QUALIFICADA
A Recorrente pleiteia o afastamento da penalidade qualificada, fundamentando
suas razões na inteligência da Súmula CARF no 25, que veda a exacerbação da multa de ofício
quando esta se fundar exclusivamente em presunções legais de omissão de receitas ou
rendimentos.
Entretanto, o exame dos autos, notadamente seus elementos de provas, revela que
a pretensão recursal não encontra suporte. A qualificação da sanção, no presente caso, não é
corolário automático do "fato presumido" (ingressos financeiros de origem não comprovada), mas
sim o resultado da constatação de condutas dolosas que tipificam o crime de sonegação e fraude,
nos moldes dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
O dolo específico de lesar o Erário e a vontade livre e consciente de obstar a
fiscalização restaram sobejamente demonstrados pelas seguintes evidências materiais, que
contaminam a totalidade da operação fiscalizada:
1. Sonegação Material Direta e Omissão Dolosa de Receitas:
A fiscalização não se limitou a apontar depósitos bancários sem origem. Logrou
comprovar, mediante cruzamento de dados e diligências externas, a efetiva prestação de serviços
à empresa Heloísa Indústria e Comércio sem a correspondente emissão de notas fiscais. Trata-se
de omissão real, e não meramente presumida, o que descaracteriza a subsunção do caso ao óbice
da Súmula no 25.
2. Fraude Estruturada e Interposição Fraudulenta de Pessoas:
A arquitetura societária montada pela Recorrente, com a utilização de "sócios
laranjas" e a dissimulação de alterações contratuais para acobertar os reais administradores e
beneficiários econômicos, constitui manobra inequívoca de fraude. Tal conduta visa não apenas a
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
22
evasão fiscal, mas a criação de óbices à identificação do domínio do fato e à futura satisfação do
crédito tributário através da blindagem patrimonial.
Neste cenário de fraude estruturada, a omissão de receitas — seja ela comprovada
por documentos (aferição direta) ou identificada via presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 —
apresenta-se como mero instrumento de um esquema ilícito maior. Consequentemente, a
qualificação da multa deve ser mantida para ambas as infrações apuradas, uma vez que o animus
de fraudar o fisco permeou a gestão da empresa em todas as suas vertentes.
Contudo, apesar de manter a multa de ofício qualificada, deve ser ressalvo o seu
percentual, reduzindo-o para o patamar de 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna previsto na alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto inicialmente por CONHECER dos Recursos Voluntários
interpostos, e ACOLHER A PRELIMINAR de nulidade suscitada pela Recorrente, para reconhecer a
ilicitude da prova obtida mediante quebra de sigilo bancário sem a devida instrumentalização
(ausência de Relatório Circunstanciado e RMF nos autos), decretando o CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO.
Sendo vencido, voto por negar provimento aos recursos voluntários, mantendo-se
as exigências tributárias e as responsabilidades solidárias atribuídas, bem como a multa de ofício
qualificada, a qual deverá ser reduzida ao patamar de 100%, em observância ao princípio da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, redator designado
1.
Apesar do bem fundamentado voto apresentado pelo Ilmo. Relator, este ficou
vencido exclusivamente quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade. Entendeu o Ilmo.
Relator, em síntese, que não teria sido juntada a Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
aos autos, o que ensejaria a nulidade das provas decorrentes e o consequente cancelamento da
exigência. Porém, a maioria da Turma Ordinária adotou posição contrária, que passo a expor a
seguir.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
23
2.
Inicialmente, é importante destacar – como mencionado pelo próprio Relator –, que
há referência nos autos à expedição da RMF para a obtenção dos extratos bancários, conforme
citado expressamente na resposta encaminhada pelo Banco do Brasil (fls. 719). Ou seja, não se
trata de obtenção dos extratos bancários sem a expedição de RMF.
3.
A controvérsia reside, portanto, na falta de sua juntada aos autos pela Fiscalização.
4.
De acordo com o art. 2o, § 5o, do Decreto no 3.724/2001, a Receita Federal, por
intermédio do Auditor Fiscal, “somente poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.”
O art. 3o do referido decreto, por sua vez, define as situações em que os exames são considerados
indispensáveis, estabelecendo expressamente como hipótese a inaptidão da pessoa jurídica (inc.
VIII, “b”).
5.
Neste caso, a situação de inaptidão da pessoa jurídica fiscalizada foi expressamente
constatada e mencionada pelo Relatório Fiscal (fls. 978 e seguintes):
3.22 Relatados todos esses fatos, foi proposta a declaração de inaptidão da
empresa. A declaração de inaptidão ocorreu através do Ato Declaratório
Executivo no 65 de 23 de outubro de 2014 e publicado no Diário Oficial da União
em 27/10/2014.
6.
Ou seja, evidente que a situação de indispensabilidade dos exames estava
caracterizada, com o cumprimento específico do art. 3o, VIII, “b”, do Decreto no 3.724/2001. Isso
foi bem destacado pela DRJ no acórdão recorrido:
Não constitui cerceamento ao direto de defesa da impugnante a falta de juntada
aos autos da Requisição de Movimentação Financeira (RMF), pois os extratos
bancários somente são fornecidos pelos bancos mediante sua expedição, e os
dados financeiros são de conhecimento da contribuinte. Além disso, no presente
caso, a requisição estava justificada pelo não atendimento da intimação para
apresentação da referida documentação financeira pela fiscalizada (fls. 27/29),
que à época estava representada por seu contador munido com a falsa
procuração; e pela declaração de inaptidão (fls. 192), nos termos do art. 3o, inciso
VIII, alínea “b”, do Decreto no 3.724, de 2001.
7.
Portanto, foi descrita no Relatório Fiscal a circunstância que fundamentou a
indispensabilidade da emissão da RMF, com a plena ciência da contribuinte, não havendo que se
falar em prejuízo.
8.
Deste modo, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.040 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722199/2014-48
24

Fl. 1329
DF CARF MF
Original